Tribunal: CARF
Processo: 10120.911713/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911713/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
INADEQUAÇÃO.
Pedido de ressarcimento, e não de restituição, é a modalidade de pleito
administrativo
adequado
quando,
pelo
aproveitamento
de
créditos
extemporâneos, resulta saldo credor no trimestre de apuração.
IPI. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO EM
QUE SE CONSTATA NOTAS FISCAIS NÃO-ESCRITURADAS.
Ao se constatar a existência de notas fiscais não escrituradas no prazo próprio,
pode se proceder à sua escrituração extemporânea no mês em que se perceba a
falta, e desde que dentro do prazo prescricional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata-se de declaração de compensação de IPI no montante de R$ 4.614,54, não
homologada porque o pagamento indicado foi integralmente utilizado na quitação de outros
débitos, não restando crédito disponível para a compensação destes autos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que apurou e
pagou tempestivamente, em agosto/2007, determinado valor de IPI, mas em abril/2008 constatou
que não havia incluído algumas notas fiscais, que lhe dariam direito a crédito. Diante disso,
transmitiu o pedido de restituição/compensação, mas se esqueceu de retificar a DCTF. Para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911713/2012-30
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911713/2012-30

demonstrar a existência do crédito, apresentou memória de cálculo da diferença, cópia do Livro
de Registro de Apuração do IPI, cópia do Livro de Entradas, DIPJ e DCTF retificadora, além dos
documentos de constituição e representação da empresa (fls. 2 a 57).
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto não reconheceu o direito creditório
por entender que não houve recolhimento indevido ou a maior de IPI, mas a constatação pelo
contribuinte da existência de créditos extemporâneos de IPI, cujo aproveitamento deveria se dar
mediante pedido de ressarcimento, e não por meio de pedido de restituição/compensação do IPI,
devido e pago conforme a apuração efetuada à época do vencimento do tributo. Ademais,
inexistia previsão legal para a correção monetária de créditos extemporâneos, configurando
locupletamento sem causa requere-los como se fossem repetição do indébito.
O Acórdão no 14-45.636 (fls. 75 a 78) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
O aproveitamento dos créditos do IPI, dar-se-á, inicialmente, por compensação do
imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento industrial no período de
apuração em que forem escriturados, sendo que o valor passível de ressarcimento é o
saldo credor restante ao final de cada trimestre-calendário.
RESTITUIÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
INADEQUAÇÃO.
Pedido de ressarcimento, e não de restituição, é a modalidade de pleito administrativo
adequado quando, pelo aproveitamento de créditos extemporâneos, resulta saldo credor
no trimestre de apuração.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
pela incidência da taxa Selic, ou de outros índices, sobre os créditos escriturados
extemporaneamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 22.11.2013,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios à fl. 84, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 09.12.2013, conforme Termo emitido pela Delegacia da Receita Federal em Goiânia - fl. 115.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 85 a 92), a recorrente reafirmou que se trata de
pedido de restituição, como demonstrado pela documentação juntada à Manifestação de
Inconformidade, e refutou a referência ao Parecer Normativo Cosit no 515/1971 pela DRJ, pois
que tratava de prescrição extintiva do crédito de IPI não utilizado em época própria, não se
aplicando ao caso, que era creditamento requerido no prazo hábil. Argumentou que o não
reconhecimento do direito creditório teria se dado pela transmissão da DCTF retificadora após
emitido o Despacho Decisório, mas que a recorrente observou os dispositivos do RIPI/2002 em
seus procedimentos. Juntou jurisprudência do CARF a respeito da possibilidade de restituição do
IPI pago que se torna indevido a partir da escrituração de crédito extemporâneo.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911713/2012-30

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A questão posta para decisão deste Colegiado diz respeito à correção do
procedimento adotado pelo contribuinte para tentar remediar o esquecimento na escrituração de
algumas notas fiscais no período próprio. Não há nestes autos questionamento quanto à
possibilidade de utilização dessas notas, mas apenas quanto à forma adotada. Segundo o
contribuinte, uma vez refeita a escrituração do período para adicionar as notas faltantes, haveria
um excedente no IPI pago a ser restituído. Por sua vez, a DRJ afirma que o pedido foi tratado
desacertadamente como restituição, ao invés de ressarcimento, tendo sido adotados
procedimentos equivocados de retificação da DCTF e de apropriação do crédito.
Sobre o crédito extemporâneo de IPI deve ser esclarecido, inicialmente, que não
há dispositivo específico, expresso em Lei ou Decreto, sobre a forma de sua escrituração ou seu
aproveitamento, mas orientações emitidas pela Receita Federal, por meio de instruções
normativas e soluções de consulta, relativas às regras gerais de creditamento de IPI e a certos
aspectos do crédito extemporâneo, orientações essas que nos dão certeza sobre o correto
tratamento da situação.
A resposta à questão submetida à nossa apreciação encontra-se, portanto, na
análise da sistemática criada para a escrituração e utilização dos créditos de IPI. Entendo que
deve ser aplicado o mesmo princípio que norteou as orientações emitidas pela Receita Federal,
por sua absoluta correção: aplique-se ao crédito extemporâneo o mesmo procedimento previsto
para o crédito apurado no período próprio.
Recapitulemos, então, os passos para a apuração do IPI e o aproveitamento de
eventual saldo credor, dentro de uma sistemática que visa atender ao princípio da não-
cumulatividade.
A partir da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento do contribuinte, deve
ser efetuado o seu registro no livro Registro de Entradas, que vai conter, entre outras, informação
sobre o montante de IPI creditado. Essa informação será confrontada com o imposto devido na
saída do produto industrializado no mesmo mês, batimento esse que se faz por meio do livro
Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
No RAIPI serão computadas entradas e saídas de origens diversas, incluídos
estornos, devoluções, ressarcimentos e créditos extemporâneos, de tal forma que é esse conjunto
que irá determinar tanto o débito total de IPI no mês como o crédito total, resultando daí a
definição quanto à necessidade ou não de ser utilizado outro meio para a quitação do tributo,
como pagamento ou compensação com créditos de outros tributos. Frisa-se que eventual erro no
cálculo dos créditos não afeta o cálculo dos débitos, mas apenas o saldo final, se credor ou
devedor.
Temos também que, em relação ao aproveitamento dos créditos de IPI, deve ser
observada a seguinte ordem: 1) abatimento dos débitos de IPI do próprio mês; 2) transferência
para períodos subsequentes; 3) findo o trimestre-calendário, possibilidade de se requerer o
ressarcimento. Devemos também lembrar que nem todo crédito é passível de ser ressarcido e o
pedido deve ser deferido pela Receita Federal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911713/2012-30

Essa sequência foi estabelecida pelo Regulamento do IPI e disciplinada nas
normas infra-legais, sendo de observância obrigatória pelo sujeito passivo, sob pena de perda do
direito à utilização de eventual crédito existente.
A análise dessa sistemática nos permite também a conclusão de que o crédito de
IPI não existe enquanto não escrituradas as notas fiscais nos livros de Entradas e RAIPI, assim
como eventual crédito não se torna passível de ressarcimento enquanto não percorridas as etapas
acima. A natureza do crédito de IPI, portanto, não se confunde com a natureza de um indébito,
situação em que basta o pagamento indevido para o surgimento do direito.
Sobre esse aspecto trago trecho do Parecer Normativo Cosit no 515/1971 que, ao
contrário do que afirma a recorrente, tem absoluta relação com o que aqui se discute, pois trata
de definir a natureza jurídica do crédito extemporâneo de IPI e, por consequência, do prazo
prescricional para seu requerimento. Reproduz-se inicialmente o cabeçalho, no qual se delimita a
temática do Parecer:
01 - IPI
01.10 - Crédito
Crédito não utilizado na época própria: se a natureza jurídica do crédito é a de
uma dívida passiva da União, aplicável será para a prescrição do direito de
reclamá-lo, na norma específica do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/32, que a
fixa em cinco anos, em vez do dispositivo genérico do art. 6o do mesmo diploma. Nesse
sentido é reformulado o entendimento desta Coordenação constante, entre outros, dos
Pareceres Normativos nos 87/70, item 11; 240, 357, 377 e 481, todos de 1971. (grifado)
Do corpo do texto, extrai-se o seguinte trecho:
Entendeu esta Coordenação que são aplicáveis as normas específicas do Decreto no
20.910, de 26/01/32, no que diz respeito à prescrição extintiva do direito de reclamar o
crédito do IPI, nas várias modalidades em que o referido crédito é admitido na
legislação desse tributo, inclusive quando a título de estímulo à exportação ou outros
incentivos fiscais (v. entre outros, Ps. Ns. 87/70, item 11 e 377/71, item 7). Isso porque
atribui aos créditos em questão a natureza jurídica de uma "dívida passiva da
União" cuja prescrição qüinqüenal é regulada pelo mencionado Decreto.
2. Por certo, muito embora implique o crédito no montante correspondente, em
diminuir o imposto devido (regra geral), não tem a mesma natureza deste,
especialmente quando é utilizado em forma de incentivos (regra especial).
Conseqüentemente, ao crédito não utilizado na época própria não se aplicam as
mesmas normas previstas para reclamação do "imposto indevidamente pago", cuja
prescrição é de cinco anos (CTN, art. 168), embora, ocasionalmente, possa esse prazo
ser idêntico para ambos os casos. (grifado)
Temos então a importante definição de que o crédito de IPI não tem natureza de
imposto, embora o reduza, e a ele não se aplicam as normas previstas para a restituição, posição
igualmente externada em outros atos emitidos pela Cosit, como a Solução de Consulta Cosit no
22/2014, transcrita na parte de interesse:
13. Com isso, evidencia-se a existência de toda uma legislação própria para o IPI, a
qual cuida do tratamento a ser dispensado aos créditos desse tributo escriturados
pelo contribuinte em seus livros fiscais no que concerne à sua apuração,
aproveitamento e utilização.
14. Cabe ressaltar que é perfeitamente possível, com pleno atendimento ao princípio
da não cumulatividade, a utilização extemporânea de créditos de IPI, desde que
por valores nominais, podendo tais créditos não escriturados na época própria ser
aproveitados em até cinco anos, contados da entrada dos insumos no estabelecimento
industrial, acompanhados da respectiva nota fiscal.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911713/2012-30

15. Importante frisar que a utilização extemporânea de créditos de IPI não se
regula pelas regras aplicáveis à restituição dos impostos indiretos (art. 166 do CTN).
É que a falta de escrituração do crédito, no momento oportuno, não acarreta
pagamento a maior de IPI, já que o saldo a pagar foi o que resultou da
escrituração do contribuinte.
16. A não escrituração do crédito de IPI e a eventual influência na apuração do IRPJ e
da CSLL em nada limitam a possibilidade da escrituração extemporânea do
referido crédito de IPI e a aplicação das regras gerais de ressarcimento e
compensação. Não há que se aplicar, neste particular, nem mesmo por analogia, a
regra do art. 166 do CTN.
17. Por tudo o que se expôs até aqui, conclui-se que eventual influência na apuração do
IRPJ e da CSLL causada pela não utilização de crédito de IPI no momento oportuno,
não prejudica, observados os prazos de prescrição, o direito à escrituração do crédito
do IPI a destempo, bem assim o direito ao ressarcimento ou a compensação do
saldo credor, observadas as regras gerais aplicáveis à matéria.
18. Lembre-se que tal possibilidade de escrituração de crédito de IPI [a destempo]
não existe se o contribuinte não escritura o Livro Registro de Apuração do IPI de
acordo com a legislação, nem demonstra que o saldo credor era resultante do
excedente de créditos sobre os débitos do imposto. (grifado)
Assim, delineadas as premissas, passemos aos fatos do processo.
Segundo informou o próprio contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade
à fl. 3, constatou-se em abril/2008 que não foram escrituradas no tempo próprio todas as notas
fiscais relativas a julho/2007. Conforme sua avaliação, essas notas resultariam no aumento de R$
6.304,52 nos créditos de IPI relativos a julho/2007, motivo pelo qual concluiu que havia
realizado um pagamento a maior e transmitiu o pedido de restituição, em 30.04.2008. Para
demonstrar o direito creditório, juntou cópia dos livros de Registro de Entradas e RAIPI.
Os livros mostram que, ao invés de escriturar as notas em abril/2008, como
crédito extemporâneo, refez a escrituração de julho/2007, afetando assim a apuração do período
quando já não era mais possível fazê-lo. O fato de juntar termo de abertura e termo de
autenticação dos livros em nada ajuda o contribuinte, apenas denuncia um aparente
descumprimento não apenas da legislação federal, mas também estadual, quanto às formalidades
e prazos relativos aos livros fiscais.
A escrituração nos livros fiscais deve respeitar formalidades que, desatendidas,
podem comprometer sua fidedignidade e/ou autenticidade. Dentre essas formalidades, destaco a
escrituração em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, das notas fiscais de entrada no
prazo de cinco dias da ocorrência do fato gerador; o encerramento da escrituração no último dia
do período de apuração do imposto e a autenticação do livro fiscal dentro de trinta dias do
encerramento do exercício de apuração, este último prazo determinado pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás, domicílio do contribuinte.
A forma correta de proceder teria sido escriturar tais notas em abril/2008,
utilizando-se da linha Outros Créditos do Demonstrativo de Créditos do RAIPI, e fazendo
constar a observação de que se tratava de crédito extemporâneo. Esse é inclusive o procedimento
sedimentado desde a implementação da Escrituração Fiscal Digital-EFD (ocorrida em 2009 para
o bloco relativo a ICMS/IPI) e que, por suas travas de sistema, não permite que se adote o
procedimento efetuado pela recorrente. Veja-se as explicações contidas no Perguntas Frequentes
– EFD ICMS/IPI – SPED Fiscal Versão 5.0, de 15.12.2016:
3 – Documento Extemporâneo
3.1 - Escrituração extemporânea de documento regular Operação de entrada
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911713/2012-30

3.1.1. Quando um documento fiscal de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços
é considerado escriturado extemporaneamente?
Acontece quando o documento de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços
for escriturado fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado.
Como exemplo, temos a emissão de um documento em 31/01/2009 e entrada efetiva no
estabelecimento em 01/02/2009. Neste caso, este documento deve ser escriturado como
documento regular no período de apuração de fevereiro de 2009. Caso seja escriturado
em período posterior a fevereiro de 2009, observado o prazo decadencial, será
considerado extemporâneo e, se existir crédito de impostos, estes serão
considerados no período da escrituração. (grifado)
Logo, absolutamente correta a análise efetuada no Acórdão recorrido quanto à
natureza do crédito e o requerimento inapropriado efetuado pelo contribuinte, que transcrevo
parcialmente:
Explico, enquanto o débito do IPI é uma obrigação, o crédito é um direito que o
contribuinte pode exercer, enquanto não prescrito, e a manifestação deixou claro que
não recolheu IPI indevido, mas que não escriturou créditos do imposto num
determinado período de apuração.
Ou seja, quando ocorre pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, o
instituto à disposição do administrado é a restituição total ou parcial do tributo e não o
ressarcimento das parcelas que devem ser escrituradas como créditos extemporâneos no
Livro registro e Apuração do IPI.
..................................................................................................................................
No caso da repetição de indébito, que foi tratada no Parecer AGU/MF no 01/96, a
devolução das importâncias assenta-se na preexistência de um pagamento indevido,
cuja devolução é reclamada com base no princípio geral de direito que veda o
locupletamento sem causa.
Já no caso de ressarcimento de créditos incentivados, o pagamento efetuado pelo
sujeito passivo era devido, mas a devolução das quantias assenta-se única e
exclusivamente na renúncia unilateral de valores que foram licitamente recebidos
pelo sujeito ativo, titular da competência para exigir o tributo.
Como se vê, em ambos os casos ocorre a devolução de uma quantia ao sujeito
passivo, mas esta devolução ocorre por razões distintas. A finalidade do
ressarcimento é produzir uma situação de vantagem para determinados contribuintes
que atendam a certos requisitos fixados em lei, para incrementar as respectivas
atividades; enquanto que a finalidade da repetição do indébito é prestigiar o princípio
que veda o enriquecimento sem causa.
Por fim, quanto à jurisprudência do CARF que traria amparo às pretensões da
recorrente, Acórdãos no 3403-001.771 e no 3402-001.037, deve ser esclarecido que tratam de
situação fática bastante diversa. Nesses processos, ambos de um outro contribuinte, efetuou-se o
creditamento extemporâneo na mês de constatação do erro, reduzindo o saldo devedor de IPI,
mas, ainda assim, cometeu-se o erro de efetuar o pagamento do valor integral dos débitos. O
contribuinte requereu ressarcimento para o crédito extemporâneo e restituição para a diferença
do Darf. Logo, a jurisprudência colacionada reitera o que se afirma neste voto: as notas deveriam
ter sido apropriadas no mês da constatação do erro, assim como deveria ter sido requerido
ressarcimento.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital